Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708804-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: IEDA CUNHA DE MACEDO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 42958362) interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face da sentença (ID 42958349), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, n° 0708804-72.2022.8.07.0001, julgou procedente a demanda, consoante termos a seguir transcritos: Principal 41. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de determinar à ré que autorize e custeie os procedimentos e materiais solicitados pela médica da autora; b) condenar a ré a pagar à autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, sobre o qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da presente data[14], e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação – por se tratar de responsabilidade contratual. 42. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 43. Arcará a ré com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 44. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 45. Em conformidade com as balizas acima, arcará a ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[15]. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 42958353 , os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 42958360. A sentença foi disponibilizada em 25/10/2022 (ID 42958361), a apelação interposta em 25/11/2022, acompanhada de preparo (ID 44931398, ID 44931399, ID 44931400 E ID 44931401) e subscrita eletronicamente por advogado com procuração (ID 44931405). Intimada para falar sobre eventual intempestividade da interposição, a parte Apelante apresentou manifestação ID 44931394. É o relatório. Em resposta, o Apelante afirma que foi intimada tacitamente da sentença em 03/11/2022 (quinta-feira) tendo iniciado a contagem do prazo recursal de 15 dias no dia 04/11/2022 (sexta-feira), com término em 25/11/2022 (sexta- feira), em virtude da suspensão dos prazos no dia 15/11/2022. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Com efeito, para conhecimento do recurso é necessário analisar se preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento da apelação, eis que interposta fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. A teor do que dispõe o Art. 1.003, §5o do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso em exame, em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 42958353 , os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 42958360. Essas sentença foi disponibilizada em 25/10/2022 (ID 42958361), a apelação interposta em 25/11/2022. Suas razões não merecem acolhimento, sobretudo quando o registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. Desse modo, interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Recentemente, o STJ estabeleceu o entendimento segundo o qual o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1663952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021) (Info 697). Entretanto, é necessário destacar que esse julgado não é vinculante e o cerne da discussão considerou três posições: 1) a de que deve prevalecer a intimação realizada no Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o, §2°, da Lei no 11.419/2006); 2) a de que deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico (art. 5o da Lei no 11.419/2006); e 3) a de que deve prevalecer a primeira validamente efetuada. Quanto ao tema, adoto a terceira posição, que tem como fundamento o fato de que as partes e seus advogados tomam ciência do ato judicial a partir da primeira intimação oficial, que normalmente ocorre em imprensa eletrônica, ou DJe, podendo, a partir de então, praticar atos processuais nos prazos previstos em lei. Sendo assim, não seria concebível esperar outra intimação, por meio diverso, para então se considerar validamente intimado. A mesma lógica deve ser empregada se antes da publicação no DJe a parte toma ciência do prazo via PJe, a partir de quando será iniciado seu prazo para a prática de atos processuais. Desse modo, entendo que deve prevalecer a primeira intimação validamente efetuada que, no caso dos autos foi via DJe, o que, por conseguinte, demonstra a intempestividade da interposição. Por oportuno, confira-se precedente deste Tribunal em situações semelhantes: (...) 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. No caso dos autos, o lançamento registrado no PJe da 1a Instância não tem o potencial de induzir em erro o advogado do Agravante, pois registra tão-somente a informação "para manifestação", sem nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo para a interposição de eventual recurso. Referido lançamento sequer se refere especificamente a prazo para a prática de ato por determinada da parte. (...) (Acórdão 1259309, 07118299820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. 2. A fluência do prazo, após dez dias da intimação eletrônica, foi regulada no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GC 160/2017, conforme destacado pelo apelante. Mas a própria portaria faz ressalva de sua aplicabilidade, isto é, apenas nos casos em que não contrastar com a lei. 3. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1343420, 07218076520208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Realizada dupla intimação, uma por meio de sistema eletrônico (PJe), e a outra pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/06, porquanto substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. 2. Verificando-se que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1378926, 07518439320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 23 de junho de 2023 15:51:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador